Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ATENDIMENTO AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 1694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação de prestar alimentos é fixada conforme a capacidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentando, a teor do disposto no artigo 1694, §1o, do Código Civil.

2. Verificado que o valor arbitrado na sentença a título de alimentos mostra-se razoável e proporcional às necessidades dos alimentandos e à capacidade do alimentante, inviável o acolhimento da pretensão recursal de majoração do quantum fixado.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.